Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-28.2019.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-28.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (APELANTE), PRICILA BASSO - CPF: 042.699.051-07 (APELANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (APELANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PRICILA BASSO - CPF: 042.699.051-07 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 885/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial devolvido para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), em razão do Tema no 885/STJ, que trata do prosseguimento das execuções contra coobrigados não submetidos à recuperação judicial.

O acórdão impugnado acolheu parcialmente embargos à execução, extinguindo a execução individual em relação a devedores que também se encontravam em recuperação judicial, por entender que a homologação do plano produziu novação das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão anterior, que reconheceu a extinção da execução em razão da novação, deve ser revista à luz da tese firmada pelo STJ no Tema no 885.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema no 885/STJ fixou tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados não submetidos ao plano.

No caso concreto, contudo, os embargantes beneficiados pela decisão não eram meros coobrigados, mas também devedores em recuperação judicial.

Assim, aplica-se a regra da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005, que extingue o interesse processual na execução individual do crédito incluído no plano, distinguindo-se a hipótese do Tema no 885.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

A novação decorrente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial extingue o interesse processual na execução individual dos créditos abrangidos.

A tese firmada no Tema no 885/STJ não se aplica quando os executados também se encontram em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação, em decorrência do Recurso Especial no 1001492-28.2019.8.11.0045, interposto por JAIR DA SILVA, em face do acórdão prolatado por esta Câmara.

Na origem, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde rejeitou os embargos à execução propostos por Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso, determinando, contudo, o prosseguimento da execução apenas contra a devedora que não se encontrava em recuperação judicial, qual seja, Pricila Basso.

Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação, alegando que a empresa JLB Agronegócios LTDA e as pessoas de Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso estavam em recuperação judicial, razão pela qual a execução deveria ser extinta em relação a eles.

Argumentaram, ainda, que não foram inteiramente sucumbentes, uma vez que obtiveram parcial atendimento de seus pedidos, consubstanciados na suspensão da execução em relação a três dos quatro embargantes.

Esta Colenda Câmara deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos à execução, julgando extinta a ação de execução em relação à empresa recuperanda JLB Agronegócios LTDA e às pessoas de Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso.

O acórdão fundamentou-se no entendimento de que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação das dívidas, extingue o interesse processual na propositura de execução individual de créditos incluídos no plano.

Em seu recurso especial, JAIR DA SILVA alega violação aos artigos 915 c/c 918, I, do CPC, bem como aos artigos 6o, II, c/c 59 da Lei no 11.101/2005.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que os embargantes já haviam apresentado dois embargos à execução anteriormente, com as mesmas partes e causa de pedir, sendo o terceiro intempestivo.

Requer ainda a revogação da justiça gratuita concedida aos recorridos, alegando que estes movimentam milhões de reais no mercado do agronegócio.

No mérito, argumenta que a recuperação judicial não extingue as ações de execução contra os devedores, muito menos contra os coobrigados, e que a novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 está condicionada ao cumprimento do plano de recuperação judicial pelos devedores.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar o recurso especial, verificou a incidência da sistemática de precedentes qualificados, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 885 dos recursos repetitivos.

Desse modo, determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o relato, a Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça remeteu os autos à Câmara para uma possível reavaliação, considerando o Tema 885 do STJ (
Recuperação judicial do devedor principal - prosseguimento das execuções contra os devedores solidários ou coobrigados - garantia cambial, real ou fidejussória
)

O acórdão em questão, objeto do recurso extraordinário, possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO QUE PRODUZ NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES – ART. 59, DA LEI No 11.101/05 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos por empresa em recuperação judicial contra execução individual movida por credor, que teve o crédito incluído no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado e homologado pelo Juízo competente.

O embargante alega a novação da dívida em decorrência da homologação do plano de recuperação, argumentando que, com a novação, não há interesse processual na continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação das dívidas, extingue o interesse processual na propositura da execução individual do crédito incluído no plano; e (ii) estabelecer se a inclusão do crédito do embargado/apelado, no plano de recuperação judicial, implica na necessidade de extinção da execução individual em razão da novação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005, gera a novação das dívidas abrangidas pelo plano, cumprindo as obrigações originais pelas condições previstas no plano homologado, o que vincula todos os credores pertinentes

A continuidade da execução individual contraria o princípio da preservação da empresa e compromete as previsões do plano de recuperação, cujo propósito é organizar o pagamento de todas as dívidas de forma centralizada, em benefício da coletividade dos credores e da própria empresa recuperada.

Com a novação dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial, o interesse processual na execução individual do crédito desaparece, pois a cobrança deve ocorrer nos moldes e prazos estabelecidos no plano aprovado.

O art. 59 da Lei no 11.101/2005 determina que o plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente obriga todos os credores sujeitos a ele, configurando óbice à continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, com a novação das dívidas, extingue o interesse processual na propositura de execução individual de créditos incluídos no plano, cabendo a cobrança nos moldes do plano homologado.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

É certo que no julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 885, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."

Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso em exame, uma vez que o caso analisado por esta Colenda Câmara, tomou sua decisão de extinção da execução com base no fato de que Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso também
estavam
em recuperação judicial.

O referido acórdão se baseou na tese de que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial geram a novação das dívidas abrangidas pelo plano.

Essa novação, conforme o entendimento esposado, extingue o interesse processual na execução individual do crédito, pois a cobrança deve ocorrer apenas nos moldes do plano de recuperação homologado.

Portanto, a distinção fundamental é a seguinte: esta Câmara tomou sua decisão de extinção da execução com base no fato de que Rosangela Teresinha Basso e João Luiz Basso não eram simples coobrigados, já que, também estavam em recuperação judicial.

Ante o exposto,
não exerço
o juízo de retratação e mantenho incólume o v. acórdão por seus próprios fundamentos.

Remetam-se os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025